Tribunal: TCU
Processo: 003.714/2013-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. OBRAS NO COMPLEXO ESPORTIVO CANARINHO, EM BOA VISTA/RR.

Inteiro teor:
Acórdão 1652/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Marcelo Mesquita da Silva, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.714/2013-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: TC- Processo 008.516/2018-9 (Cobrança Executiva); TC- Processo 008.517/2018-5 (Cobrança Executiva); TC- Processo 015.053/2020-2 (Solicitação de Certidão); TC- Processo 008.515/2018-2 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Antônio Valdy Fontenele, CPF XXX.143.383-XX; Carlos Wagner Briglia Rocha, CPF XXX.621.562-XX; Gregório Almeida Júnior, CPF XXX.402.702-XX; Marcelo Mesquita da Silva, CPF XXX.727.332-XX; Pedro Hees, CPF XXX.600.817-XX e Walter de Oliveira Mello, CPF XXX.690.172-XX. 1.3. Interessados: Architech Consultoria e Planejamento Ltda (84.030.964/0001-72); Congresso Nacional (vinculador); Governo do Estado de Roraima (84.012.012/0001-26); Ministério Público Federal (26.989.715/0050-90); Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinta) (05.465.986/0001-99); Tribunal de Contas do Estado de Roraima (84.008.440/0001-85). 1.4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal (Caixa), Estado de Roraima e Ministério do Esporte. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.8. Representação legal: Érico Carlos Teixeira (679/OAB-RR), representando Coema - Paisagismo, Urbanização & Serviços Ltda; Maclison Leandro Carvalho das Chagas (1198/OAB-RR), representando Carlos Wagner Briglia Rocha; Rosane Fragoso da Silva, Mariana Santos Miranda e outros, representando Ministério do Esporte (extinta); Luana Thaís Coimbra Correia, Murilo Fracari Roberto (22.934/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.1 do Acórdão 2.987/2015, proferido pelo Plenário, em Sessão de 18/11/2015, Ata 46/2015. Data de origem da multa: 18/11/2015 Valor original da multa: R$ 5.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 09/11/2016 R$ 149,82 02/01/2017 R$ 150,09 02/02/2017 R$ 150,55 06/03/2017 R$ 160,00 03/04/2017 R$ 160,00 02/05/2017 R$ 200,00 06/06/2017 R$ 160,00 17/07/2017 R$ 160,00 07/08/2017 R$ 160,00 12/09/2017 R$ 160,00 04/10/2017 R$ 160,00 06/11/2017 R$ 160,00 19/12/2017 R$ 200,00 05/01/2018 R$ 160,00 28/03/2018 R$ 150,00 17/05/2018 R$ 160,00 30/07/2018 R$ 160,00 12/09/2018 R$ 160,00 26/02/2019 R$ 160,00 21/05/2019 R$ 160,00 26/09/2019 R$ 160,00 13/12/2019 R$ 160,00 19/03/2021 R$ 170,00 31/05/2021 R$ 170,00 14/02/2022 R$ 270,00 02/05/2022 R$ 248,00 17/10/2022 R$ 200,00 23/01/2023 R$ 242,06 26/12/2023 R$ 200,00 06/03/2024 R$ 180,00 07/06/2024 R$ 200,00 18/10/2024 R$ 300,00 18/12/2024 R$ 300,00 04/04/2025 R$ 220,79